Tribunal: TJES
Processo: 5047527-49.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047527-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANA STARLING LAGE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5047527-49.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULIANA STARLING LAGE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MÉDICA. IPAJM. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. CREFES. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. PPP. FICHAS FINANCEIRAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL EMPRESTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INTERMITÊNCIA DOS AGENTES BIOLÓGICOS. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO QUALITATIVO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA QUE SE VERIFICAM PELA INDISSOCIABILIDADE DA EXPOSIÇÃO EM RELAÇÃO À ATIVIDADE LABORADA, NÃO PELA CONTINUIDADE ABSOLUTA AO LONGO DA JORNADA. TEMAS 205 E 211 DA TNU. MARCO FINAL DA CONVERSÃO. TEMA 942/STF. EC 103/2019. LC ESTADUAL Nº 938/2020. VIGÊNCIA EM 01/07/2020. CONVERSÃO LIMITADA A 30/06/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu o direito da Autora à conversão de tempo especial, com emissão de nova declaração de tempo de contribuição como tempo de atividade especial o período de 04/07/2011 a 30/06/2020, determinando ao IPAJM que proceda à conversão do referido tempo especial em tempo comum, aplicando o fator de conversão correspondente e realizando a devida averbação nos assentos funcionais da Autora. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face do IPAJM postulando o reconhecimento de atividade especial no período de 04/07/2011 a 04/09/2023, com conversão do tempo especial em tempo comum e averbação nos assentos funcionais para fins de aposentadoria, em razão de exposição habitual e permanente a agentes biológicos no exercício de suas funções no CREFES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). O cerne da controvérsia recursal se concentra nos seguintes pontos: (i) se o conjunto probatório — PPP, fichas financeiras e laudo pericial emprestado — é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, e se a intermitência registrada no PPP afasta o reconhecimento da especialidade; (ii) se o CREFES se enquadra como ambiente hospitalar insalubre para fins de enquadramento no Anexo 14 da NR-15; (iii) se o laudo pericial produzido em processo diverso, admitido como prova emprestada, observou o contraditório de forma suficiente para ser valorado; e (iv) se o marco final correto para a conversão do tempo especial em comum é 13/11/2019 (EC 103/2019) ou 30/06/2020 (vigência da LC Estadual nº 938/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, no que se refere à suposta insuficiência do conjunto probatório dos autos, observo das provas colacionadas que a Autora exercia atividade médica no CREFES com exposição habitual a agentes biológicos, e esse quadro fático está devidamente amparado nos autos. O PPP emitido pela própria Administração Pública descreve as atividades desenvolvidas no estabelecimento como compatíveis com "atividades de atendimento hospitalar" e registra a exposição a agentes biológicos como elemento intrínseco à função; as fichas financeiras comprovam o pagamento contínuo de adicional de insalubridade (o que representa, ainda que não seja requisito suficiente por si só, um reconhecimento institucional da nocividade do ambiente de trabalho); e o laudo pericial emprestado constata insalubridade em grau médio para o cargo de médico no mesmo estabelecimento, em razão do contato com pacientes e materiais não esterilizados.

(5). O argumento central do Recorrente de que o PPP registra exposição "intermitente", o que afastaria o requisito de permanência, não prospera. A jurisprudência consolidada da Turma Nacional de Uniformização (Temas 205 e 211) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de agentes biológicos, a análise da habitualidade e permanência é essencialmente qualitativa, não quantitativa. O que se exige não é a exposição ininterrupta durante toda a jornada laboral, mas que o contato com o agente biológico seja indissociável da atividade rotineiramente exercida pelo trabalhador, ou seja, que a exposição ao risco seja inerente à natureza da função, independentemente de ocorrer em momentos específicos da jornada. No caso, é evidente que a atividade de médica em estabelecimento de saúde, com atendimento direto a pacientes, implica exposição ao risco biológico como elemento indissociável do serviço prestado, o que satisfaz plenamente o requisito legal.

(6). Tampouco prospera a alegação de que o CREFES não seria ambiente hospitalar por atender pacientes com deficiências motoras e sensoriais, sem foco em doenças infectocontagiosas. O enquadramento no Anexo 14 da NR-15 não exige que o estabelecimento seja exclusivamente voltado ao tratamento de doenças infecciosas: basta que as atividades desenvolvidas sejam compatíveis com "atendimento hospitalar", o que está caracterizado tanto pelo CNPJ do CREFES, que registra a atividade como de atendimento hospitalar, quanto pelo próprio laudo pericial apresentado pelo recorrente, que em suas conclusões descreve as funções do local como "atividades de atendimento hospitalar".

(7). Ademais, a prova emprestada (laudo pericial judicial produzido nos autos do processo nº 0031330-86.2015.8.08.0035) foi validamente admitida e valorada na sentença. O art. 372 do CPC autoriza o aproveitamento de prova produzida em outro processo, desde que assegurado o contraditório, que no caso foi exercido de forma diferida e suficiente: o IPAJM teve plena ciência do documento no momento da contestação e teve oportunidade de impugnar seu conteúdo, optando por não fazê-lo de maneira específica e substancial.

(8). Ademais, cumpre destacar que a sentença não se fundamentou exclusivamente no laudo emprestado, sendo certo que a condenação repousou primariamente no PPP e nas fichas financeiras, documentos que são autônomos e suficientes para demonstrar a exposição a agentes biológicos, tendo o laudo pericial cumprido papel meramente corroborativo do conjunto probatório já existente. A ausência desse elemento não alteraria o resultado do julgamento, o que afasta qualquer prejuízo processual decorrente de sua admissão.

(9). Por fim, também não merece acolhimento a tese do recorrente de que o marco final deveria ser 13/11/2019 (data da EC 103/2019), e não 30/06/2020. A sentença aplicou corretamente a tese fixada no Tema 942 do STF, que estabelece que, após a EC 103/2019, o direito à conversão de tempo especial em comum pelos servidores públicos "obedecerá à legislação complementar dos entes federados". Essa formulação não extinguiu automaticamente o direito na data da promulgação da emenda: ao contrário, conferiu competência legislativa aos entes federados para disciplinar a matéria, significando que, enquanto o ente federado não legislasse expressamente vedando ou restringindo a conversão, o direito permanecia assegurado.

(10). No Estado do Espírito Santo, a vedação expressa à conversão de tempo especial em comum somente veio com a Lei Complementar Estadual nº 938/2020, cujo art. 24, § 3º estabeleceu a proibição com entrada em vigor em 01/07/2020. Portanto, até 30/06/2020, o Estado não havia exercido sua competência para extinguir o direito, que permanecia vigente com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 e no próprio Tema 942. A sentença, ao fixar o marco final em 30/06/2020, aderiu com precisão à interpretação que mais se coaduna com a hierarquia normativa e com os limites temporais estabelecidos tanto pelo STF quanto pela legislação estadual.

(11). A interpretação propugnada pelo Recorrente no sentido de que a EC 103/2019 extinguiu o direito imediatamente, tornando a LC nº 938/2020 mero exercício tardio de uma competência já esvaziada, contraria o próprio texto da tese do Tema 942, que atribuiu à legislação local o papel de disciplinar a matéria após a emenda. Se a EC 103/2019 já tivesse extinto o direito por si só, seria desnecessária e sem sentido a previsão de que os entes federados "obedecerão" à legislação complementar local, o que confirma que a EC abriu uma janela de competência legislativa que, no Estado do Espírito Santo, somente foi fechada em 01/07/2020, de modo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. Em se tratando de exposição a agentes biológicos, a habitualidade e a permanência exigidas para o reconhecimento do tempo especial têm natureza qualitativa, verificando-se pela indissociabilidade do risco em relação às atividades rotineiramente desempenhadas, independentemente de a exposição ocorrer de forma contínua ao longo de toda a jornada laboral. 2. A prova emprestada é admissível nos termos do art. 372 do CPC, desde que assegurado o contraditório diferido às partes do processo em que será utilizada, sendo desnecessária a identidade de partes com o processo de origem. 3. O marco final para a conversão de tempo especial em comum pelos servidores públicos estaduais do Espírito Santo é 30/06/2020, data imediatamente anterior à vigência da LC Estadual nº 938/2020, que vedou expressamente tal conversão; a EC 103/2019 não extinguiu automaticamente o direito, mas atribuiu competência legislativa aos entes federados para discipliná-lo, de modo que, enquanto ausente legislação local vedatória, o direito permanecia assegurado com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema 942/STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)